Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-31.2020.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 AILTON APARECIDO MAISTRO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 AILTON APARECIDO MAISTRO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
20/05/2021
Número: 0600400-31.2020.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 25/03/2021
Processo referência: 0600400-31.2020.6.16.0059
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600400-
31.2020.6.16.0059 que, com supedâneo nas razões acima aduzidas, nos termos do artigo 74, inciso
III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, julgou desaprovadas as contas dos candidatos eleitos ao
cargo de prefeito e vice-prefeito, Ailton Aparecido Maistro e Márcio Vinícius Gonçalves,
respectivamente. (Prestação de Contas Eleitorais, apresentada pelos recorrentes, que concorreram
aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, ambos pelo Partido Social Liberal - PSL, no município de
Rolândia/PR, desaprovadas pelo seguinte: a) omissão de receita no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) que foram utilizados no impulsionamento, pelo Facebook, de conteúdo contratado pelo
candidato, e, além disso, foi constatado também a falta de trânsito desse valor em conta
obrigatória do candidato e a falta na prestação de contas do lançamento do pagamento com o
referido recurso que foi efetuado pela empresa familiar do candidato, caracterizando recursos de
fonte vedada (Pessoa Jurídica); b) doação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por parte dos
sócios da empresa Rotasilos do Brasil Industria e Comércio de Equipamentos Agrícolas Ltda., os
eleitores Wagner Luís de Souza e José Gregório, sendo esse valor depositado no Banco do Brasil
por meio de um cheque no valor único de R$ 5.000,00, que foi dividido em partes iguais para os
respectivos CPF dos dois doadores, apesar de ter ocorrido o recolhimento de recursos ao Tesouro
Nacional dos valores mencionados nos itens "a" e "b"; c) utilização de recursos de fonte vedada
na campanha eleitoral que, por si só, dão azo à desaprovação de contas, bem como o uso irregular
de recursos oriundos do FEFC que foram transformados em material de campanha e doados a
candidatos de outros partidos na eleição proporcional, os quais somados totalizam 13,52% do total
de gastos efetivamente realizados por este prestador de contas (R$ 270.460,79), em afronta ao art.
17, § 1º, da CF/88 e art. 17, §§1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AILTON APARECIDO MAISTRO PREFEITO
(RECORRENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
AILTON APARECIDO MAISTRO (RECORRENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCIO VINICIUS GONCALVES VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
MARCIO VINICIUS GONCALVES (RECORRENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34013
616
19/05/2021 13:22 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.701

RECURSO ELEITORAL 0600400-31.2020.6.16.0059 – Rolândia – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AILTON APARECIDO MAISTRO PREFEITO
- OAB/PR0065874
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA
RECORRENTE: AILTON APARECIDO MAISTRO
- OAB/PR0065874
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCIO VINICIUS GONCALVES VICE-PREFEITO
- OAB/PR0065874
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA
RECORRENTE: MARCIO VINICIUS GONCALVES
- OAB/PR0065874
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA
RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE ROLÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ART. 17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. REPASSE FEFC
POR CANDIDATO A PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR.
PARTIDOS COLIGADOS PARA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO
DO FEFC EM MATERIAL GRÁFICO CONJUNTO. AUSENTE VEDAÇÃO
LEGAL. RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA. FONTE
VEDADA.
DEVOLUÇÃO.
BOA
FÉ.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
REFORMA.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados, nos termos do art. 17, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do
art. 17 que o compartilhamento do fundo estaria proibido.
Num. 34013616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

3.
4.
5.
6.
Não há desvio de finalidade do recurso, quando empregado no
custeio de material gráfico conjunto, pois utilizado em proveito
do candidato à majoritária.
Dispensa de comprovação das doações estimáveis, entre
candidatos, de materiais de propaganda que beneficiem a ambos.
Aplicação
dos
Princípios
da
Razoabilidade
e
da
Proporcionalidade quando caracterizado valor ínfimo e boa-fé do
Prestador.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha de Ailton Aparecido Maistro
e Marcio Vinicius Gonçalves, candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito no
município de Rolândia/PR, relativa às Eleições de 2020.
O Juízo da 059ª Zona Eleitoral de Rolândia julgou desaprovadas as contas
apresentadas (ID 29579766) em razão da utilização de recursos de fonte vedada e do
uso irregular de recursos oriundos do FEFC, que foram doados a candidatos de outros
partidos na eleição proporcional. Foi determinado o recolhimento do valor de R$
31.111,08 (trinta e um mil, cento e onze reais e oito centavos) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 29580066) os recorrentes sustentam que: I)
os materiais constantes na NF 2637 tratam-se de materiais de campanha em
comum/conjunto, o que lhe é permitido pela incidência do disposto do § 2º do Artigo 38
da Lei 9504/1997; II) havendo produção de material em comum, não há possibilidade
de rateio na prestação de contas daquele que custeou os gastos, isto porque conforme
se depreende do manual do SPCE, item 8.2.2.1, os valores unitários são preenchidos
automaticamente pelo sistema, o que comprova não haver a possibilidade de registro
do respectivo rateio; III) o uso do recurso do FEFC em material de campanha em
comum, não se abarca nas vedações previstas no artigo 17 da Resolução 23607/2019;
IV) sendo o entendimento desta corte da necessidade da devolução dos recursos, deve
ser adotado o rateio previsto na nota explicativa ID 78780486, a qual possibilita
concomitante com a NF 2637, a obtenção do valor aplicado em comum entre os
prestadores e os demais candidatos, sendo fato incontroverso que dos 43 candidatos a
Num. 34013616 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

vereadores beneficiados com a propaganda em comum, 15 são do partido dos
prestadores, devendo, portanto, serem excluídos deste cálculo; V) os valores tidos
como de fonte vedadas, somam R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais),
correspondendo a 2,02% do total arrecadado pelos recorrentes, ou seja, correspondem
a valores ínfimos, atraindo para o caso concreto a aplicabilidade do princípio da
insignificância.
Ao final, pugnam pela aprovação das contas, e subsidiariamente, pela
aprovação com ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 31305866) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1A Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
Num. 34013616 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral dos Prestadores, candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito no
Pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela
Resolução nº 23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
In casu, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação da contas, eis que o prestador utilizou recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para custear material gráfico
confeccionado para vereadores filiados a partidos diversos, impondo-se o recolhimento
do valor repassado de forma irregular (R$ 31.111,08) ao Tesouro Nacional; custeou
despesas do
no valor de R$500,00 com recursos de Pessoa Jurídica, sem
Facebook
trânsito pela conta corrente, recolhido posteriormente ao Tesouro Nacional; e
recebimento de doações no valor de R$5.000,00 de pessoa jurídica, devolvido
posteriormente aos doadores.
Assim, passo a analisar cada uma das irregularidades, separadamente.
2.1Do repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

Num. 34013616 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

As diretrizes gerais para a utilização, nas campanhas eleitorais, dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
instituído pelos artigos 16-C e 16-D, da Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela
Resolução TSE nº 23.605/2019, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019,
que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos
ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Como visto na legislação transcrita acima, é vedado o repasse dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por
partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
No caso dos autos, o prestador, candidato ao cargo de Prefeito pela
Coligação Rolândia Quer Mais, composta pelos partidos PTB / PSL / MDB /
REPUBLICANOS, utilizou recursos do FEFC, para custear material gráfico de 43
candidatos ao cargo de vereador (Nota Fiscal nº 000.002.637 – ID 29575716), conforme
declarado no Relatório de Despesas Efetuadas (ID 29577316):
Num. 34013616 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

Da análise dos autos, bem como do Parecer Técnico, percebe-se que tal
despesa foi lançada na presente prestação de contas, com nota explicativa de que se
tratava de material impresso compartilhado, no entanto não foi lançada a respectiva
doação aos candidatos aos cargos proporcionais na presente prestação de contas.

São os seguintes candidatos os beneficiados pela doação acima referida:

Ailton Aparecido Maistro – PSL
Márcio Vinícius Gonçalves – PSL
Alessandro Rodrigo Francelino – PSL
André Francisco Mariano Cardoso – PSL
Carlos Henrique Soares da Silva – PSL
Dário Augusto Fonseca – PSL
Franciely Francisco Cardoso – PSL
Inês Marcelina Fulam Soares – PSL
Irineu Moreno de Paula – PSL
Janaína Andreza Beneli – PSL
José Carlos Barbosa de Almeida – PSL
Josiane dos Santos – PSL
Marcos Diego da Silva – PSL
Michael Prieto de Souza – PSL
Priscila Borges da Silva – PSL
Ricardo Aparecido de Oliveira – PSL
Valdir Sutil de Oliveira - PSL
Brigida Maria da Silva – MDB
Ernesto Pascoal Guidolin – MDB
Roberto Ferreira – MDB
Num. 34013616 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

Elias Ferreira Alves – MDB
Maria Jose de Souza Lemes – MDB
Fatima Aparecida Chiarelli – MDB
Isaac José Altino – PTB
Gilmar Rodrigues da Silva – PTB
Bruno Rafael Custódio – PTB
Rosinei Gindre – PTB
Guilherme de Magalhães Spanguemberg – PTB
José Soares da Silva Neto – PTB
Serlei Januario Valerio – PTB
Homero José Dias Filho – PTB
Cilso José Gomes – PTB
Adalberto Cabral Lopes – PTB
Rogerio Aparecido das Dores – PTB
Alessiane Juliana Mocci – PTB
Luiz Carlos de Arruda – PTB
Silvia Conceição Longuin Motta – PTB
Claudecir Pinheiro da Silva – REPUBLICANOS
Rafael Henrique Joaquim da Silva – REPUBLICANOS
Fernanda Aparecida Bueno Gonçalves – REPUBLICANOS
Thalisson dos Santos Fernandes – REPUBLICANOS
Reginaldo Pacheco – REPUBLICANOS
Pedro Lucatto – REPUBLICANOS
Vanessa Aparecida Gasparotto Leite – REPUBLICANOS
Aline Cristina dos Santos Andrade - REPUBLICANOS

Num. 34013616 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

Observa-se que os candidatos a vereador, beneficiados com a doação
oriunda do FEFC, realizada pelo prestador, são filiados aos partidos MDB, PTB e
REPUBLICANOS, os mesmos partidos que integram a coligação majoritária pela qual o
prestador concorreu ao pleito – Coligação Rolândia Quer Mais, composta pelos partidos
PTB / PSL / MDB / REPUBLICANOS.
Ainda, restou comprovado que o material custeado com o FEFC se refere à
publicidade conjunta, na qual consta a propaganda dos candidatos a Prefeito e
Vice-Prefeito e dos candidatos a Vereador para os quais a doação foi realizada.
Vejam-se exemplos (ID 29578916):

É certo que o art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda o
repasse do FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, visa a evitar doações do fundo a partidos e a candidatos
adversários, desvirtuando a lógica das disputas eleitorais e a distribuição equânime dos
recursos, desequilibrando o pleito.
In casu, embora os partidos não estivessem coligados para a eleição
proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente coligados para a eleição
majoritária, não fazendo a norma qualquer distinção neste sentido, apenas vedando o
repasse a não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Em razão da recente vedação às coligações nas eleições proporcionais, a
Resolução é silente quanto à situação em tela, na qual os partidos envolvidos estavam
coligados para a majoritária, mas não para a proporcional.
Num. 34013616 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

Todavia, entender que o presente caso se enquadra na hipótese do art. 17,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, seria estender situação proibitiva sem expressa
previsão legal, bem como desrespeitar o caráter teleológico da norma.
Isso, porque os candidatos a vereadores concorreram ao pleito pelos
partidos integrantes da coligação majoritária pela qual o prestador/doador se lançou e o
recurso do FEFC foi destinado à confecção de material conjunto, o qual beneficiou tanto
aos candidatos a Vereador, quanto aos candidatos a Prefeito e Vice.
Ora, se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17 que o
compartilhamento deste fundo estaria proibido.
Não houve desvio de finalidade do recurso, pois, ainda que também tenha
beneficiado candidatos à proporcional, foi utilizado em proveito do prestador, candidato
à majoritária, o qual, inclusive, fora eleito. É comum que o candidato à majoritária arque
com as despesas de materiais impressos, nos quais figuram o candidato a Prefeito e
Vice ao lado do candidato da proporcional, de modo que a candidatura de um apoie a
do outro.
Assim, mostra-se temerário o entendimento de sancionar o candidato
recebedor de FEFC pelo compartilhamento dessa verba com candidatos a cargo e
partido distintos no mesmo pleito, mas coligados formalmente de maneira regular, a
qual foi empregada em material gráfico conjunto, de interesse da chapa majoritária.
No tocante a forma como esses gastos foram registrados na Prestação de
Contas, verifica-se que o recorrente registrou o gasto, inclusive em nota explicativa
esmiuçou os gastos, não omitindo que foram para propagandas compartilhadas com
candidatos a cargos proporcionais, no entanto não fez constar em sua prestação de
contas tais gastos como sendo doações estimáveis em dinheiro alegando que só seria
necessário se fossem materiais exclusivos de campanha do donatário e não
compartilhados, como ocorreu no presente caso.
Por fim, no tocante à alegação constante do Parecer Conclusivo e da
sentença de que o prestador deveria ter feito constar em sua prestação de contas as
doações estimadas consubstanciadas nas propagandas casadas ao meu ver trata-se
de irregularidade formal que não impediu nem prejudicou a fiscalização.
A Resolução TSE nº 23.607 quando fala em registro de doação estimada
assim dispõe, veja-se:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b")
(...)
Num. 34013616 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável
pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-se uso
comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às despesas
com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no
.
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997

§ 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pelo vice ou pelo suplente,
devem ser utilizados os recibos eleitorais do titular.
§ 9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com a
advertência de que a doação destinada às campanhas eleitorais acima de tais
limites poderá gerar a aplicação de multa de até 100% (cem por cento) do valor do
excesso.
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores
e na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no
.
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho
fixado no
e nos
, todos da
§ 2º, inciso II do art. 37
§§ 3º e 4º do art. 38
Lei nº
;
9.504/1997
(...)
§ 8º Os gastos efetuados por candidato ou partido político em benefício de outro
candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no
.
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997
E na Lei 9504/1997:
Num. 34013616 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos,
adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a
responsabilidade do partido, coligação ou candidato. (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)
§ 1 Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de
o
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção,
bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 2 Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
o
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva
prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os
custos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3 Os adesivos de que trata o
deste artigo poderão ter a dimensão máxima
o
caput
de 50 (cinquenta) centímetros por 40 (quarenta) centímetros. (Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)
§ 4 É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos
o
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos até a dimensão máxima fixada no § 3 .
o
(Incluído pela Lei
nº 12.891, de 2013)

Por fim, o Tribunal Superior Eleitoral possui um manual de procedimentos
relativo à Prestação de Contas 2020
, e nele consta:
[1]

8.7. Dispensa de comprovação
Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;
as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou entre partidos, decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujos
gastos devem ser registrados na prestação de contas do responsável pelo
pagamento da despesa;
a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
A dispensa de comprovação não afasta a obrigatoriedade de serem registrados, na
prestação de contas dos doadores e de seus beneficiários, os valores das
operações.

Num. 34013616 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

8.8. Uso comum de sede e de material de propaganda
Considera-se uso comum:
de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de campanha e
realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido, no valor da doação
estimável, o uso e/ou a locação do espaço, assim como as despesas para sua
manutenção, excetuadas as despesas com pessoal;
de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários que
beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.

Pode-se concluir que existe a necessidade de declaração das dações
estimáveis realizadas, ainda que se trate de propaganda compartilhada, no entanto
devido ao fato de não ter sido omitida nos autos da Prestação de Contas, visto ter
inclusive uma nota explicativa (ID 29579316) está caracterizada a boa-fé do prestador e
a total transparência e possibilidade de fiscalização das contas deste prestador,
tratando-se, portanto, de mera irregularidade formal. Lembrando ainda, como já dito,
trata-se de propaganda compartilhada, isto é, o prestador se beneficiou também de
todo o material aqui tratado.
Assim, já decidiu esta Corte Parananense:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PETIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IMPUGNAÇÃO.
OMISSÃO
DE
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
RECEBIDAS.
INSIGNIFICÂNCIA DOS VALORES ENVOLVIDOS. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de doações estimáveis recebidas relativas ao uso compartilhado de
material de propaganda configura irregularidade na forma do § 10 do artigo 9º da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. Tratando-se flagrantemente de materiais de baixíssimo custo usados em
campanha com "dobradinha" entre pai (candidato a deputado federal) e filho
(deputado estadual), não se justifica, no caso concreto, a rejeição das contas.
3. Impugnação julgada improcedente. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC nº 0602485-41.2018.6.16.0000, Rel. Jean Carlo Leeck, julgado em 17/12/2018)

Dessa forma, diante do caso concreto, por constar nos autos que se tratava
de propaganda compartilhada, a quem se destinava e também ter sido em benefício do
prestador, ausente apenas o registro como doação estimada em dinheiro, entendo estar
plenamente justificada a presente irregularidade devendo constar apenas a aposição de
ressalvas sem a necessidade de devolução dos valores visto que não foram
empregados de forma irregular.

Num. 34013616 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

2.2Do custeio de despesa com recurso de pessoa jurídica, sem trânsito
pela conta e com recolhimento ao Tesouro Nacional

O presente apontamento refere-se a omissão de receita no valor de
R$500,00 (quinhentos reais), utilizados no impulsionamento de conteúdo, que não
transitou pela conta corrente de campanha tendo sido pago diretamente por pessoa
jurídica, qual seja, pela empresa familiar do candidato.
Não há qualquer dúvida que pessoas jurídicas são fontes vedadas para o
financiamento de campanhas eleitorais, veja-se como dispõe a Resolução nº
23.607/2019:

Art. 31. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente,
doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de
qualquer espécie, procedente de:
I - pessoas jurídicas;

No entanto alega o prestador que se tratou de um equívoco, alegando
boa-fé e ainda a devolução do numerário ao Tesouro Nacional, porém apenas 69
(sessenta e nove) dias após a sua efetiva utilização. Diante disso a magistrada de
primeiro grau entendeu não serem aplicáveis os princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.
Verifica-se da prova carreada aos autos que o prestador, muito embora
tenha demorado a efetuar a devolução dos valores indevidos, o fez de forma voluntária,
não sendo necessária nenhuma determinação judicial, o que realmente demonstra a
sua boa-fé.
Considerando o valor ínfimo de R$500,00 (quinhentos reais) que
representa 0,18% do total das despesas contratadas, no meu entender, é possível sim
a aplicação dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade para se aprovar
com ressalvas as contas, principalmente considerando a boa-fé do prestador e o fato da
irregularidade não ter impedido a fiscalização e transparência. Dessa forma vem
decidindo esta casa:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A existência de divergência entre os dados dos fornecedores constantes da
prestação de contas e as informações constantes da base de dados da SRF,
quando não prejudicar a análise das contas, não enseja, por si só, a sua
desaprovação.
Num. 34013616 - Pág. 13
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

2. O recebimento de fontes vedadas de arrecadação, referente a recurso de pessoa
jurídica, impõe ao candidato o dever de promover a sua devolução ou restituição,
nos termos do art. 33, § 2º e 3º, da Resolução TSE n. 23.553/2017, ainda que o
percentual envolvido seja ínfimo.
3. Contas aprovadas com ressalvas, determinando à prestadora a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
(PC Nº 0602246-37.2018.6.16.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
julgado em 20/04/2020)

2.3Do recebimento de doações de pessoa jurídica, posteriormente
devolvida aos doadores

Por fim, o terceiro e último apontamento que levou à sentença de
desaprovação das contas refere-se à duas doações feitas por pessoas físicas que
descontaram um cheque de R$5.000,00 (cinco mil reais) da empresa (pessoa jurídica,
portanto) de sua propriedade.
Juntou o prestador declarações dos doadores em que afirmam que o
cheque foi descontado pois tratavam-se de recursos lícitos à eles devidos pela
empresa, não havendo nos autos provas de que assim não fosse. É certo que
proprietários de empresas possuem pró-labore, isto é, retiram rendimentos da empresa
para seus gastos enquanto pessoas físicas e dessa forma, com esses recursos, podem
efetuar doações dentro dos limites legais.
Mais uma vez aqui o prestador preferiu, demonstrando assim a sua boa-fé,
devolver os montantes aos doadores, buscando dirimir quaisquer dúvidas que
pudessem pairar sobre tais recursos.
Além disso, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) atrai a
aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto
representarem apenas, 1,84% do total arrecadado, devendo as contas serem
aprovadas com ressalvas. Assim têm decidido os Tribunais pátrios:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS - VEREADOR - RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/15 E LEI Nº 9.504/97 -
OMISSÃO DE GASTOS. DESPESA QUITADA COM RECURSO ORIUNDO DE
FONTE VEDADA. GASTO COM COMBUSTÍVEIS QUITADA, POR EQUÍVOCO,
POR PESSOA JURÍDICA DE PROPRIEDADE DO MARIDO DA CANDIDATA.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E
CORRESPONDE A 4,31% DO TOTAL DE DESPESAS DECLARADAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DARAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES
Num. 34013616 - Pág. 14
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

IRREGULARES, NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.463/15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despesa de campanha se configura no momento da sua realização e não no
momento do seu efetivo pagamento, não podendo o prestador declarar seu
desconhecimento posterior.
2. Irregularidades consistentes em omissão de despesa no relatório financeiro, a
qual só foi verificada por batimento de nota fiscal eletrônica, a qual foi declarada
equivocadamente quitada com recursos de fonte vedada, qual seja pessoa jurídica
da qual o marido da prestadora é sócio.
3. Ausência de má-fé e declarações que não impedem a verificação efetiva das
contas, possibilitando a aplicação dos princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, pois o valor da despesa irregular, representa apenas 4,31% do
total dos recursos contabilizados.
4. Determinação, de ofício, de juntada, aos autos, do comprovante de recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor irregular nas contas, qual seja R$ 336,60 (trezentos e
trinta e seis reais e sessenta centavos), na forma prevista nos arts. 25 e 26 da
Resolução TSE nº 23.463/15, nos termos de seu art. 72.
5. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

3Conclusão

Considerando-se que as irregularidades apontadas são de pequena monta,
não tendo comprometido a ampla fiscalização e a transparência, impõe-se o provimento
do recurso, para julgar aprovadas as contas com a aposição de ressalvas, bem como
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por CONHECER do recurso e no mérito DAR
PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença, para julgar APROVADAS COM
RESALVAS as contas de Ailton Aparecido Maistro e Marcos Vinicius Gonçalves,
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito do município de Rolândia, no Pleito de 2020,
afastando a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

ROGÉRIO DE ASSIS
Num. 34013616 - Pág. 15
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592

Relator

[1] http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2020/10/TSE-manual-prestacao-de-contas-2020.pdf

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600400-31.2020.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 AILTON APARECIDO MAISTRO
PREFEITO, AILTON APARECIDO MAISTRO, ELEICAO 2020 MARCIO VINICIUS GONCALVES
VICE-PREFEITO, MARCIO VINICIUS GONCALVES - Advogado do(a) RECORRENTE: SAMUEL
CAMARGO FALAVINHA - PR0065874 - RECORRIDO: JUÍZO DA 059ª ZONA ELEITORAL DE
ROLÂNDIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.

Num. 34013616 - Pág. 16
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:22:00
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211514063400000033166592
mero do documento: 21051211514063400000033166592